Tribunal: TJPA
Processo: 0810951-82.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810951-82.2021.8.14.0401

APELANTE: JOSEVAN FARIAS LOBO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0810951-82.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: JOSEVAN FARIAS LOBO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL E MATERIAL SUFICIENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por JOSEVAN FARIAS LOBO contra sentença da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do Código Penal), consistente na subtração, mediante ameaça com faca, de um celular e a quantia de R$ 15,00 (quinze reais) da vítima Gilmara dos Santos Siqueira. A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal, a insuficiência de provas para condenação e requer, subsidiariamente, o afastamento da Súmula 231 do STJ para redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação se baseou em prova ilícita decorrente de reconhecimento pessoal viciado, em afronta ao art. 226 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de afastamento da Súmula 231 do STJ para permitir a redução da pena aquém do mínimo legal, em razão da confissão do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento pessoal realizado pela vítima, embora não tenha seguido formalmente o art. 226 do CPP, é corroborado por outros elementos de prova independentes, como o flagrante com posse dos bens subtraídos e da arma branca utilizada, o reconhecimento imediato no local da prisão e os depoimentos de policiais militares que confirmaram a dinâmica dos fatos.

4.

A confissão extrajudicial do réu perante a autoridade policial reforça a autoria delitiva, sendo considerada prova válida, ainda que o réu não tenha comparecido em juízo.

5.

O depoimento da vítima, firme e coerente, é considerado prova idônea nos crimes patrimoniais, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios.

6.

A tese defensiva de aplicação da atenuante da confissão para redução da pena-base abaixo do mínimo legal encontra óbice na Súmula 231 do STJ, que permanece válida e aplicável, conforme entendimento pacificado daquela Corte Superior.

7.

Não há nulidade a ser reconhecida, tampouco insuficiência probatória, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento pessoal da autoria do crime, mesmo quando realizado sem observância do art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando existirem provas independentes e harmônicas que apontem para o réu como autor do fato.

2.

A incidência da atenuante da confissão não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

3.

O depoimento da vítima, aliado à prova testemunhal e à apreensão da res furtiva, constitui prova suficiente para a condenação por roubo majorado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, VII; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1258, j. 30.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 1593949/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 01.06.2021; TJPA, Apelação Criminal nº 0019241-37.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 21.03.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
m
antendo todos os termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0810951-82.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: JOSEVAN FARIAS LOBO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu
JOSEVAN FARIAS LOBO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou pelo crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, VII do Código Penal Brasileiro) à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa,
a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 31119737) em resumo, que no dia 22/07/2021, por volta de 21h15min, na Av. Almirante Barroso próximo ao Monte Líbano, a vítima Gilmara dos Santos Siqueira foi abordada pelo Recorrente o qual portando faca, a ameaçou para subtrair seus bens (um celular Samsung e a quantia de R$ 15,00 (quinze reais)), sendo ainda revistada pelo agente, que depois fugiu em direção à Av. Ceará.

Ato contínuo, a ofendida pediu socorro, tendo populares acionado a PM que após diligências localizou o Apelante correndo e o prendeu dentro do terminal rodoviário, apreendendo a res
furtiva
e a arma utilizada. Perante a autoridade policial a vítima reconheceu o agente como autor do roubo.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 157, §2º, VII do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 31119809), contra qual a defesa recorreu (ID nº 31119818) questionando a validade do reconhecimento fotográfico, alegando que não foi realizado conforme as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, e sustentou a insuficiência de provas para condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente requer o afastamento da Súmula nº 231 do STJ para aplicação da atenuante da confissão reconhecida em sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 31119820).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e
seu improvimento
(ID nº 32145766).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço e passo ao exame do mérito.

1.

Da nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Absolvição. Insuficiência probatória:

A
priori
, a Defesa sustenta a nulidade da sentença condenatória sob o argumento de que estaria fundada em
indícios nulos de autoria, derivados de reconhecimento pessoal supostamente viciado,
por não observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Adianto que
não merece
prosperar.

Recentemente foi julgado
o tema repetitivo 1258
, do Superior Tribunal de Justiça e publicado em 30/06/2025, estabelecendo que:

“(...)

3 - O
reconhecimento
de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento
.”

Assim, como se pode ver a seguir, existem outras provas capazes de atestar a materialidade e autoria do crime, razão pela qual não há como acolhê-la.

Consta na denúncia (ID nº 31119737) em resumo, que no dia 22/07/2021, por volta de 21h15min, na Av. Almirante Barroso, próximo ao Monte Líbano, a vítima Gilmara dos Santos Siqueira foi abordada pelo Recorrente o qual portando arma branca (faca), a ameaçou para subtrair seus bens (um celular Samsung e a quantia de R$ 15,00 (quinze reais)), sendo ainda revistada pelo agente, que depois fugiu em direção à Av. Ceará.

Ato contínuo, a ofendida pediu socorro, tendo populares acionado a PM que após diligências localizou o Apelante correndo e o prendeu dentro do terminal rodoviário, apreendendo a res
furtiva
e a arma utilizada. No local da prisão do agente a vítima o reconheceu como autor do roubo.

Em interrogatório policial, o Recorrente confessou a subtração.

A autoria resta comprovada por meio da declaração da ofendida prestada perante a autoridade policial, corroborada em juízo por outras provas, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima
Gilmara dos Santos Siqueira
, perante a autoridade policial, declarou como os fatos ocorreram, narrando o
modus operandi
empregado pelo apelante, além de tê-lo reconhecido na delegacia, não havendo possibilidade de dúvida no reconhecimento realizado uma vez que, a ofendida permaneceu em contato direto e sob ameaça do acusado por tempo suficiente, donde se conclui que teve a oportunidade de gravar suas características físicas e fisionômicas.

Além disso, os depoimentos dos policiais militares Danilo de Andrade Ferreira e Orleans de Oliveira Farias foram contundentes ao narrarem terem sido acionados após a ocorrência de um roubo, e, que em diligências encontraram o Recorrente com as características informadas bem como de posse da
res furtiva
e a arma utilizada no cometimento do delito. Além dos mais, ambos destacaram que a ofendida reconheceu o Apelante por ocasião de sua prisão.

O recorrente embora não tenha comparecido em Juízo, perante a autoridade policial admitiu haver se apropriado dos bens pertencentes à vítima.

Por essas razões, entendo que restou devidamente delineada a autoria delitiva, razão pela qual, não há como acolher o pleito defensivo absolutório, pois os elementos informativos reunidos no processo possuem concatenação lógica robusta e demonstram a autoria do apelante do roubo perpetrado contra a vítima.

Desse modo, a alegação em sentido contrário denota mero inconformismo.

Ademais, não se pode olvidar que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO -
ART
. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE RECONHECEU OS APELANTES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E, EM JUÍZO, RATIFICOU SEU DEPOIMENTO
, TENDO UM DOS APELANTES CONFESSADO A PARTICIPAÇÃO DO CORRÉU NA EMPREITADA DELITUOSA, CORROBORANDO OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019241-37.2012.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022). (grifei)

Assim a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas por outros meios idôneos, conforme demonstrado acima, além da recuperação do bem roubado; o auto de exibição e apreensão dos objetos (ID n° 31119710 p. 13-14); auto de entrega (ID nº 31119710 p. 15) e a confissão extrajudicial do apelante, que admitiu a subtração (ID nº 31119710 p. 11).

Assim, percebe-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas por meio das provas colacionadas aos autos, motivo pelo qual
resta insubsistente o pleito de nulidade processual e/ou insuficiência probatória, com a consequente absolvição do apelante, de modo que a decisão recorrida não merece nenhum reparo
.

2.

Do afastamento da Súmula 231 do STJ para aplicação da atenuante da confissão:

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu a atenuante da confissão, contudo, deixou de aplicá-la em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
m
antendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/02/2026